Tribunal: STF
Processo: SL 1680
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido, para “suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2300717-36.2022.8.26.0000 pelo período necessário ao provimento dos cargos por servidores aprovados em concurso público, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação da decisão”.



    2. A parte embargante alega que a decisão embargada, em seu dispositivo, “restringiu a suspensão dos efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2300717-36.2022.8.26.0000 ao provimento dos cargos por servidores aprovados em concurso público”. Alega, no entanto, que o julgado, na origem, “não proibiu que a administração crie cargos em comissão ou de confiança, desde que realizada a exata descrição das funções de assessoramento, chefia e direção”. Sustenta que a suspensão “apenas para os cargos que exigem provimento por concurso público não elimina o risco de grave lesão à ordem pública”. Pede, assim, que se esclareça se a “decisão suspensiva abrange todos os cargos que foram julgados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo”.



    3. Assiste razão ao embargante. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional, o que pode não se restringir ao provimento dos cargos por servidores aprovados em concurso público. Tal como já constou na decisão embargada, essa tarefa exige a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores efetivos e à realização de concurso público de seleção.



    4. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, a fim de que o dispositivo da decisão embargada passe a ser o seguinte:



    15. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2300717-36.2022.8.26.00000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta decisão.



    Publique-se. 



Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente